Tribunal: TJSP
Processo: 1027099-08.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada. Conjunto probatório que comprovou que a obrigação da empresa embargante não se encontrava exaurida, subsistindo, portanto, o crédito a favor da empresa embargada, mantendo-se constituído de pleno direito o título executivo judicial. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada. Conjunto probatório que comprovou que a obrigação da empresa embargante não se encontrava exaurida, subsistindo, portanto, o crédito a favor da empresa embargada, mantendo-se constituído de pleno direito o título executivo judicial. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada. Manifesto caráter infringente e de cunho protelatório. Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027099-08.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ONDULAPEL IND COM EMBALAGENS LT, é embargado PSMM PERNAMBUCO
COMPONENTES AUTOMOTIVOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027099-08.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 20841
2
Voto no 20841
Embargos de Declaração no 1027099-08.2018.8.26.0224/50000
Embargante: ONDULAPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
Embargada: PSMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS
Comarca: Guarulhos (9a Vara Cível)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v.
acórdão. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem
fundamentada. Conjunto probatório que comprovou que a
obrigação da empresa embargante não se encontrava exaurida,
subsistindo, portanto, o crédito a favor da empresa embargada,
mantendo-se constituído de pleno direito o título executivo
judicial. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada. Manifesto
caráter infringente e de cunho protelatório. Pretensão da
embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de
obter a modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade de
acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do
v. acórdão (fls.236/243), que negou provimento ao apelo interposto pela ora
embargante.
Aponta omissão no v. acórdão.
Sustenta a embargante, em apertada síntese, que o v.
acórdão seria omisso sobre ponto suscitado no recurso de apelação,
especificamente sobre a questão cambial de exaurimento da obrigação
principal destacada na cártula do título de crédito, vez que suscitou
expressamente no recurso de apelação que a nota promissória, objeto da
monitória, foi adimplida pela entrega das mercadorias nela descritas, pois
a cártula contém claramente a disposição vinculativa das partes de que 'A
eficácia desta Nota Promissória exaure-se a partir da entrega dos produtos
descritos acima', não havendo manifestação sobre esse ponto do recurso,
deixando de observar julgar o caráter cambial da demanda levantado no
recurso, vez que se o objeto da demanda é uma Nota Promissória cuja
eficácia está exaurida por cumprimento da obrigação nela contida, não
havendo como ser convertido em título executivo judicial via ação
monitória, já que os valores reconhecidos pelo v. acórdão são posteriores
ao exaurimento do título em decorrência de outros pagamentos,
requerendo manifestação sobre o exaurimento da obrigação contida no
título pelo adimplemento do objeto via entrega das mercadorias e sobre o
débito reconhecido decorrer de pagamentos e pedidos posteriores ao título
de crédito objeto da monitória. Requer seja dado provimento aos embargos
de declaração, sanando a omissão sobre os pontos destacados no mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027099-08.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 20841
3
da presente peça, podendo ainda, dar efeito (fls.01/05).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a demanda foi
decidida, não havendo que se falar em omissões, contradições ou
obscuridades a serem sanadas.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II,
do NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim
de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função
integrativa, não se admite a oposição de embargos de declaração como
meio de se provocar o reexame da decisão embargada, mediante reiteração
de teses e argumentos.
Com o devido respeito à empresa embargante, uma leitura
do julgado e do recurso em apreço, basta para se concluir pelo caráter
exclusivamente infringente dos embargos de declaração, através do qual
se busca o reexame da decisão e a alteração do entendimento unânime
oposto ao defendido, sendo certo que a alteração do resultado do
julgamento (verdadeiro objetivo da embargante), deve ser perseguida através
da interposição de recurso adequado, não havendo que se repetir o que se
encontra expresso no julgado, cuja fundamentação é farta e clara,
revestindo-se os presentes embargos, repisa-se, de exclusivo caráter
infringente reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou
decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não
incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Nos autos, comprovou-se que somente restaram abatidas
do valor depositado a título de adiantamento pela embargada as notas
fiscais de números no 82025, na monta de R$77.256,75 (fls.109/111) e a de
no 82572 no valor de R$73.923,01 (fl.112), inferindo-se, portanto, diante
das provas coligidas, que a embargada é credora da importância indicada
na exordial, qual seja: R$160.085,36, valor que até o ajuizamento da ação
restou atualizado na monta de R$261.364,29, observando-se que a
embargante não impugnou especificamente o valor apontado (que deverá
prevalecer) nos termos do disposto no artigo 341 do Código de Processo
Civil, tendo a embargante admitido o crédito da embargada, mediante a
correspondência eletrônica coligida aos autos (fls.159/162), de modo que a
obrigação não se encontrava exaurida, subsistindo, portanto, o crédito a
favor da embargada, mantendo-se constituído de pleno direito o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027099-08.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 20841
4
executivo judicial no valor de R$261.364,29.
Ademais, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até
mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dessa
maneira,
considerando
que
os
embargos
de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão
e considerando que a decisão reptada deduziu claramente os fundamentos
da solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados,
ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais porque se
entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Nessa linha, firme a jurisprudência no sentido de que é
desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos por violados se a
matéria foi enfrentada no julgado, consoante entendimento pacificado, “o
juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos”(JTJ 259/14), em outras
palavras, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ- 1a T., AI
169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art.
535, p. 698).
Nessa senda, inexistindo o vício apontado no decisum
embargado, não comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

RAMON MATEO JUNIOR
Relator